Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-74.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001153-74.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (APELADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2.

O exequente permaneceu inerte após intimação para adequação dos cálculos de execução. O juízo de primeiro grau, a requerimento do executado, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem prévia intimação pessoal do exequente.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se a extinção do cumprimento de sentença, por abandono da causa, pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal do exequente, conforme exigência do art. 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1947990/SP).
5. A ausência dessa intimação específica inviabiliza a caracterização do abandono processual, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
“A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade da sentença.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 485, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1947990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.04.2022; TJ-MT, Apelação Cível 1033507-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Alexandre Augusto Vieira contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O processo teve início com a propositura do cumprimento de sentença pelo apelante em face de José Brito de Souza Junior, visando à execução de honorários advocatícios de sucumbência. No curso da demanda, foi acolhida, em sede de agravo de instrumento, a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, determinando-se a exclusão dos juros e correção monetária desde a citação do processo de conhecimento, para que incidissem apenas a partir da intimação no cumprimento de sentença.

Na sequência, o executado requereu a intimação do exequente para que ajustasse a planilha da execução conforme a decisão do Tribunal de Justiça, adequando os valores à nova base de cálculo. O juízo de primeiro grau deferiu o pedido e intimou o exequente para apresentação dos cálculos corrigidos, contudo, este permaneceu inerte, não se manifestando no prazo estabelecido.

Diante da ausência de providências pelo exequente, o executado formulou pedido de extinção do feito, argumentando que a inércia caracterizava abandono da causa, o que impunha o reconhecimento da perda do direito à execução. O juízo acolheu a postulação e proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (ID 250495814).

Contra essa decisão, exequente e executado opuseram embargos de declaração. O juízo acolheu apenas os embargos do executado, para incluir a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, mantendo a extinção do feito.

O apelante interpôs recurso de apelação, sustentando que não houve abandono da causa, mas sim necessidade de aguardar a definição dos parâmetros de cálculo pelo Tribunal de Justiça, em razão da interposição de recurso especial. Aduz, ainda, que a decisão recorrida aplicou erroneamente o princípio da causalidade, uma vez que sua conduta foi pautada pela cautela processual e não por desídia. Requer a reforma da sentença para afastar a extinção do feito e permitir o prosseguimento da execução, com o aproveitamento dos atos processuais já realizados. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que não deu causa à extinção do processo.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 250495829), defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que a interposição de recurso especial não possui efeito suspensivo e que o apelante deveria ter apresentado a planilha de cálculos atualizada. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia cinge-se à irresignação do Apelante diante da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por abandono da causa nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ao analisar os autos de origem, observa-se que, em 22/10/2022 (ID 250495810), o Apelado informou a reforma, por este E. Tribunal de Justiça, de decisão anterior que havia rejeitado Exceção de Pré-Executividade, requerendo a intimação do ora Apelante para atualização dos cálculos, o que foi deferido pela decisão de ID 250495811.

Intimado em 16/11/2022 para apresentar memória de cálculo atualizada, o exequente quedou-se inerte. Em 10/04/2023, o executado postulou pela extinção do feito, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias (ID 250495813).

Em seguida, acolhendo o pleito do executado e sem qualquer comunicação prévia ao exequente, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença recorrida (ID 250495814), extinguindo o cumprimento de sentença nos termos do art. 485, III, do CPC.

Entretanto, para que se configure o abandono processual, é imprescindível a realização de intimação específica com a finalidade de suprir a inércia no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil, o que não foi observado.

Com efeito, somente após a realização dessa segunda intimação estará caracterizado o ânimo de abandono da causa, caso a parte permaneça inerte. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1947990 SP 2021/0210252-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

Na mesma linha, os seguintes julgados desta E. Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, com a devida advertência acerca da possibilidade de extinção. 2. A ausência das referidas intimações descaracteriza o abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva. (...) (TJ-MT 1033507-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção
. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo processo eletrônico, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. (TJ-MT 1044160-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024) (destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para anular a sentença apelada, por violação ao art. 485, § 1o, do CPC/2015, devendo o feito retornar à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025